Tribunal: TJMT
Processo: 1010946-90.2023.8.11.0045
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010946-90.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA RODRIGUES GONCALVES AGUIAR - CPF: 045.471.473-45 (RECORRIDO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO), PABLO GABRIEL XAVIER VENTURA - CPF: 045.328.891-03 (ADVOGADO), ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES - CPF: 031.326.005-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado Cível
: 1010946-90.2023.8.11.0045

Recorrente(s)
: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido(s)
:

RITA DE CASSIA RODRIGUES GONCALVES AGUIAR

Juiz Relator:
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Data de Julgamento:
16 a 18/6/2025

Ordem da Pauta:
55

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DECLARADA NULA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO QUE CUMULA TAXA SELIC COM JUROS MORATÓRIOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA HÍBRIDA DA SELIC. ORIENTAÇÕES FIRMADAS NO TEMA 905/STJ E NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 286476353 – reclamação nº 1010946-90.2023.8.11.0045–
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE), que julgou improcedente os embargos à execução e manteve o cálculo apresentado (
id. 286475947
).

- da situação fática.

Restaram incontroversos:
- a
nulidade dos contratos temporários sucessivos
firmados entre as partes nos períodos de 2018/2019 e 2021 a 2023, com
manutenção dos efeitos patrimoniais
,
nos termos da sentença transitada em julgado; - o
direito da parte autora ao recebimento dos depósitos de FGTS e das férias acrescidas de 1/3 constitucional
referentes ao período reconhecido, com
prescrição quinquenal aplicada
; -
a
aplicação da correção monetária pelo IPCA-E até novembro de 2021

e

da taxa SELIC como índice único a partir de dezembro de 2021
,
conforme determinado expressamente no título executivo (sentença de primeiro grau); - a
fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor corrigido da causa
,

conforme decidido no acórdão da Turma Recursal (id. 165927678).

- excesso na execução configurado.

O Município sustenta, em síntese, que o cálculo apresentado pela exequente incorre em excesso de execução, em virtude da incidência cumulativa de juros moratórios autônomos com a taxa SELIC, prática expressamente vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e pela Emenda Constitucional nº 113/2021. Requer, por conseguinte, a homologação do cálculo apresentado no id. 286475949.

De fato, conforme estabelecido na sentença exequenda (id. 217343413), a partir de dezembro de 2021 deve incidir, exclusivamente, a taxa SELIC, em razão de sua natureza híbrida, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora, entendimento este pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 905.

Nesse contexto, destaca-se que a taxa SELIC, acumulada mensalmente, substitui integralmente tanto a correção monetária quanto os juros de mora, conforme orientação pacífica dos tribunais superiores. A jurisprudência é unânime ao vedar sua aplicação cumulativa com qualquer outro índice, justamente para evitar duplicidade de encargos. O Superior Tribunal de Justiça reafirma que, por ser uma taxa de natureza híbrida, a SELIC já contempla os dois componentes da atualização do débito.

Ademais, a aplicabilidade imediata da SELIC, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, encontra respaldo direto no Tema 905/STJ, que uniformizou o entendimento quanto aos encargos aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública. Assim, a partir de dezembro de 2021, deve incidir apenas a SELIC sobre os valores devidos, sendo este o único índice aplicável até o pagamento integral do débito, restando vedada a utilização de qualquer outro índice no período posterior à sua vigência.

Entretanto, a planilha apresentada pela exequente (id. 286475942), embora adote corretamente a SELIC como índice de atualização a partir de dezembro de 2021, incorpora ainda juros moratórios autônomos na fase denominada “pré-inclusão”, o que configura duplicidade indevida de encargos e, portanto, demanda adequação.

Já o cálculo apresentado pelo Município (id. 286475949) observa integralmente os critérios fixados no título executivo, aplicando corretamente o IPCA-E e a remuneração da poupança até novembro de 2021, e a SELIC, de forma exclusiva, a partir de dezembro de 2021, sem a incidência cumulativa de juros moratórios.

No que tange aos honorários sucumbenciais, permanece hígida a condenação imposta no acórdão de ID 165927678, que fixou o percentual de 15% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, c/c o art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, totalizando o montante de R$ 6.432,76 (
seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos
).

Por fim, não se mostra aplicável a multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve pagamento do débito em razão da ausência de cálculo devidamente homologado, tampouco foi expedida a correspondente Requisição de Pequeno Valor (RPV).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Dou provimento ao recurso, reformando a sentença para:
1.1)
reconhecer o excesso de execução, quanto à cumulação indevida de juros moratórios com a taxa SELIC a partir de dezembro/2021, determinando, por conseguinte, a adequação do cálculo nesse ponto, com a consequente homologação do cálculo apresentado pelo Município (ID 286475949);
1.2)
afastar a aplicação da multa de 10% (dez por cento), prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil;
1.3)
manter a sentença nos demais termos.
2-

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025